Tribunal: TJES
Processo: 5015465-62.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015465-62.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO LUZIANO SESANA
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO
. IMPOSSIBILIDADE
.
MATÉRIA
S
JÁ ANALISADA
S
EXAUSTIVAMENTE.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica. Permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
nos termos d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

2. A revisão criminal, no entanto, não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

3. Na hipótese, a prática do crime de roubo em concurso de pessoas, restou devidamente analisada e demonstrada na sentença condenatória, bem como mantida quando do julgamento do apelo, não havendo que se falar no decote da referida majorante.

4. O revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

5. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015465-62.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO LUZIANO SESANA
(AC)
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
DIEGO LUZIANO CESANA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0017610-87.2016.8.08.0012 (id. 6982228), que manteve sua condenação pela prática do
crime de roubo majorado
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP),
reduzindo a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A douta
defesa do revisionante postula (id. 6982216), tão somente, o decote da majorante do concurso de pessoas, com a consequente fixação da pena no mínimo legal
.

O benefício da gratuidade da Justiça foi concedido ao requerente no id. 7932659.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica.

Desse modo, permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos previstos no
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

No entanto,
a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, publicado no DJe de 14/9/2023).

Narra a denúncia
que, no dia 28 de setembro de 2016, o revisionante e a pessoa conhecida como “Tasso”, dirigiram-se até o bairro Vera Cruz, no município de Vila Velha, na posse da motocicleta Honda CG 150, JOB, placas ODD-6299, na intenção de praticarem um roubo.

Consta da prefacial, que ao passarem na rua José Severino, avistaram a vítima, policial civil Job Dala Bernardina, no quintal de sua residência e, ao se aproximarem, o acusado colocou a mão na cintura, simulando estar armado e exigiu o celular do ofendido, que lhe entregou o aparelho.

No entanto, a vítima se identificou como policial civil, ocasião em que o revisionante colocou novamente a mão na cintura e fez um movimento como se fosse sacar a arma de fogo, momento em que a vítima sacou seu revólver e efetuou 03 (três) disparos, atingindo o ora requerente, que tentava empreender fuga na motocicleta, ocasião em que dispensaram o aparelho.

Feitas essas considerações iniciais,
passo ao exame da tese apresentada pela defesa.

Quanto ao pedido de decote da majorante do concurso de pessoas
, destaco que
ao proferir a sentença de fls. 157/162-v, o MM. Juiz reconheceu que o revisionante, em comunhão de desígnio com a pessoa de “Tasso”, praticou o roubo contra a vítima, em que pese a defesa do requerente ter alegado que o réu não concordou com crime praticado pelo comparsa.

Na oportunidade, o Magistrado ressaltou que
“
o réu nega a sua participação na prática do crime de roubo e apresenta uma versão que destoa das provas produzidas nos autos, inclusive das suas declarações prestadas na esfera policial, juntadas à fl. 09
”
, além de não estar amparada por nenhum elemento probatório.

Ademais, embora a defesa do revisionante, ao apresentar o recurso de apelação, não tenha questionado o reconhecimento da majorante, vislumbro que ao analisar a terceira fase dosimétrica, o em. Relator, Des. Helimar Pinto, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), face a presença da “
majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inc. II, do CP
”, tendo o v. Acórdão assim restado ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade em razão da ausência de resposta à acusação: A defesa suscitou nulidade do processo alegando a falta de resposta à acusação, contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que a referida peça processual foi apresentada pela defesa do apelante. Preliminar rejeitada.

2. A controvérsia recursal reside, tão somente, em relação à tese de fixação da pena-base no mínimo legal.

3. De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito, isso significa que essa circunstância judicial é neutra, de forma que não pode ser utilizada para aumentar a pena imposta ao réu.

4. Em sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, a pena deve ser fixada no mínimo abstratamente previsto pela norma.

5.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
. (grifo nosso

Assim, não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionante, verifico que as questões ora apresentadas, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença, bem como sustentada no v. Acórdão.

O revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, cito os precedentes do
c. STJ
(AgRg na RvCr n. 5.735/DF, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
, Terceira Seção, DJe de 16.5.2022) e (AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022).

Esse e.
Tribunal de Justiça
, também possui o mesmo entendimento, a teor do decido na Revisão Criminal nº 00205338320208080000, de relatoria do em.
Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, publicado no DJe do dia 18/02/2021.

Desse modo, não há qualquer alteração a ser realizada na dosagem da pena realizada anteriormente por esta e. Segunda Câmara Criminal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.